Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714625-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FISCHER DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Milena Fischer Dantas de Carvalho pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o embarque de seu animal de apoio emocional na cabine da aeronave, sem o uso de focinheira, para as viagens agendadas para os dias 16/04/2025 e 24/04/2025. Em suas razões, a agravante alega que precisará de embarcar com seu animal de apoio emocional na cabine da aeronave, sem uso de focinheira, até porque trata-se de cachorro de pequeno porte e estará dentro da bolsa de transporte especifica para este fim, na viagem nacional agendada para o dia 14/04/2025, no trecho de São Paulo (Congonhas) – Brasília, voo LA3581, com retorno em 24/04/2025, no voo LA3011. Sustenta que a viagem tem como objetivo prestar cuidados à sua avó, de 67 anos, que se encontra em estado terminal em razão de câncer agressivo (metástase). Argumenta que a presença do animal de suporte emocional é parte essencial do tratamento terapêutico da agravante, especialmente durante deslocamentos, como viagens aéreas, quando permanece em ambiente fechado e lotado, uma vez que é portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno obsessivo compulsivo, devidamente comprovado em laudo psiquiátrico. Afirma que a necessidade de uso de focinheira é exigência prevista nas novas medidas de segurança, que entrará em vigor apenas a partir do dia 03 de junho de 2025, bem como que será dispensada para cães de pequeno porte, desde que em bolsa de transporte, como no caso em tela. Colaciona jurisprudência favorável a sua tese. Requer, em liminar, a antecipação da tutela recursal para que agravada LATAM seja compelida a tomar as medidas necessárias para o transporte de animal de apoio emocional Mary Jane na cabine em bolsa de transporte e sem focinheira, na viagem agendada para o dia 16/04/2025, no trecho São Paulo (Congonhas) – Brasília (voo LA3581), com retorno em 24/04/2025 (voo LA3011), assegurado o transporte mesmo em caso de alteração de horários e números dos voos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor o prejuízo que poderá advir à recorrente, uma vez que a viagem de grande importância (apoio à sua avó em estado terminal de câncer) e restou devidamente demonstrado que a recorrente apresenta quadro de transtorno afetivo bipolar e transtorno obsessivo compulsivo, fazendo parte essencial do tratamento, principalmente em locais fechados e cheios, a presença de seu animal de estimação e apoio emocional, conforme devidamente comprovado pelos relatórios medico juntados aos autos. Quanto à relevância da fundamentação expendida, vislumbra-se sua presença. No ordenamento jurídico brasileiro, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) regulamenta o transporte de animais de apoio emocional no Brasil. A Portaria ANAC no 12.307/SAS, de 25 de agosto de 2023, aplica-se a todas as espécies de animais de apoio emocional. Ainda que seu âmbito de aplicação resume-se à permissão de que os cães-guia acompanhem os passageiros com deficiência visual, que é diferente do conceito do cão de assistência emocional. Contudo, em que pese não haver, por enquanto, uma norma específica que obrigue o transporte de cães de apoio emocional na cabine da aeronave, as companhias aéreas, a seu critério, possuem regras próprias que admitem a referida prática. Cabe mencionar, a existência da “Lei Joca”, o Projeto de Lei no 1.493/2024, da Câmara dos Deputados, que regulamenta o transporte de animais de estimação e de assistência emocional em voos, o qual foi motivado pelo caso do transporte do cachorro de nome Joca, que veio a óbito por ter sido transportado no bagageiro do avião, e causou grande comoção pública. No caso em tela, na balança dos princípios constitucionais da isonomia ao direito à saúde, não se parece sensato permitir a presença de um cão de apoio visual e não permitir a de um cão de apoio psiquiátrico e emocional, como no caso em tela. Além disso, diante do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a medida restritiva da companhia área traz muito mais prejuízo à consumidora portadora de transtornos psicológicos em impedir a presença de seu cão de apoio na cabine da aeronave, do que à empresa apelada que já está acostumada a transportar animais de apoio visual acima do limite de peso permitido, cabendo destacar que o cachorro em questão é de porte pequeno, correria risco de morte no porão do avião, bem como que seu o tamanho está dentro limite de peso permitido para os cães de modo geral embarcarem na cabine, inclusive, sem focinheira, uma vez que já embarcará dentro da bolsa de transporte. Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça (Acórdãos: 1603554, 1858364 e 1979513). Dessa forma, e porque presentes os pressupostos legais, antecipo a pretensão recursal requerida, para determinar que a agravada LATAM permita o transporte de animal de apoio emocional na cabine em bolsa de transporte e sem focinheira, na viagem agendada para o dia 16/04/2025, no trecho São Paulo (Congonhas) – Brasília (voo LA3581), com retorno em 24/04/2025 (voo LA3011), assegurado o transporte mesmo em caso de alteração de horários e números desses voos específicos. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator